Tribunal: TJMT
Processo: 8010051-23.2015.8.11.0099
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. NÃO COMPROVAÇÃO DOS TERMOS PACTUADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. RECLAMADO NÃO NEGA A RELAÇÃO LOCATÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em ações de cobrança de aluguéis e encargos locatícios, o locador desincumbe-se do “onus probandi” apresentando prova da existência de contrato de locação e dos termos do ajuste, cabendo ao locatário provar o pagamento do débito reclamado e a data da desocupação do imóvel, o que não ocorreu no presente caso.
2. Havendo confissão da relação jurídica inicial, sendo negada apenas a existência de débito em aberto, é dever do recorrido comprovar a quitação, pois a comprovação da adimplência se trata de prova de fatos extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
3. Sentença reformada.
4. Recurso Conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010051-23.2015.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ILDA APARECIDA ANESI QUADROS - CPF: 793.897.161-87 (RECORRENTE), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DE HARO DANTAS - CPF: 119.837.258-38 (RECORRIDO), CAMILA COSTA LEITE - CPF: 936.594.151-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. NÃO COMPROVAÇÃO DOS TERMOS PACTUADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. RECLAMADO NÃO NEGA A RELAÇÃO LOCATÍCIA.

AUSÊNCIA DE

COMPROVAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em ações de cobrança de aluguéis e encargos locatícios, o locador desincumbe-se do “
onus probandi
” apresentando prova da existência de contrato de locação e dos termos do ajuste, cabendo ao locatário provar o pagamento do débito reclamado e a data da desocupação do imóvel,
o que não ocorreu no presente caso
.

2. Havendo confissão da relação jurídica inicial, sendo negada apenas a existência de débito em aberto, é dever do recorrido comprovar a quitação, pois a comprovação da adimplência se trata de prova de fatos extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

3. Sentença reformada.

4. Recurso Conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a reclamante ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

A recorrente pugna pela procedência dos pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões, não foram apresentadas (Id.194698245).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024